Tribunal: TJES
Processo: 0020654-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020654-10.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEYBER SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes da atuação de bombeiro militar, em período de folga, ao reagir a um assalto utilizando arma da corporação. A embargante sustenta a existência de vícios no julgamento, alegando omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada contém omissão ou contradição que justifique sua integração ou esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, verificada entre seus próprios fundamentos, e não entre o entendimento adotado e a tese defendida pela parte.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso, pois o acórdão apreciou todos os pontos essenciais ao julgamento.

A obscuridade decorre de falta de clareza na redação da decisão, dificultando sua compreensão, o que não se verifica, pois os fundamentos do acórdão são claros e coerentes.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, bastando que explicite os fundamentos de sua decisão.

A inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC torna inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não a divergência entre a fundamentação adotada e a tese da parte.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020654-10.2018.8.08.0024

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
O
:
CLEYBER SILVA SANTOS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme bem fundamento no acórdão de relatoria do Des. Fábio Brasil Nery,
“não se sustenta,
in casu,
a tese da ausência de responsabilidade do Estado, por estar o agente militar, autor dos disparos que alvejaram o primeiro recorrente, em período de folga, porquanto a despeito de não estar em serviço no dia do fato, ao reagir ao assalto, atuou desempenhando seu múnus público, em sua defesa e de terceiros populares, utilizando arma da corporação, tanto é que o Estado sustentou na contestação apresentada que
“é fato incontroverso que o policial militar (do Corpo de Bombeiros) atuou no estrito cumprimento do seu dever legal”
(fl. 103).”

Adiante ainda fundamenta:

(...)

Assim, em que pese o intuito do militar, Sr. Edimar Vieira Martins, de coibir a prática do crime, agiu de forma precipitada e imprudente ao reagir ao assalto, culminando nos disparos que atingiram o recorrente Cleyber, causando-lhe lesões temporárias no pulso e no abdômen.

Diante de tais argumentos, a atuação policial provocou danos morais passíveis de indenização, devendo ser mantida a respectiva condenação.

Com efeito, a vítima, em função dos disparos de arma de fogo, sofreu lesões de forma temporária, sendo submetido a cirurgia de emergência para retirada do projétil alojado no abdômen (fl. 45).

Assim entendo que as consequências advindas da ação policial configuraram mais do que mero dissabor, sendo capaz de ensejar dano moral, pois trouxe enorme sofrimento e angústia à vítima, que teve que passar por procedimento cirúrgico.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
da
embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.